Tribunal: TJDFT
Processo: 0729852-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MOTIVAÇÃO SUCINTA. Não se verifica vício de nulidade por falta de fundamentação quando a decisão indica motivação concreta, embora sucinta. Precedentes.